Tribunal: TJSP
Processo: 2161350-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Remoção de Inventariante de ofício – Inércia na apresentação das primeiras declarações e no andamento do processo – Adequação - Nomeação do outro herdeiro como inventariante - Restou cabalmente demonstrado o desinteresse do agravante no andamento do processo, em especial por estar na administração dos bens e residir no imóvel inventariado desde o ano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Remoção de Inventariante de ofício – Inércia na apresentação das primeiras declarações e no andamento do processo – Adequação - Nomeação do outro herdeiro como inventariante - Restou cabalmente demonstrado o desinteresse do agravante no andamento do processo, em especial por estar na administração dos bens e residir no imóvel inventariado desde o ano de 2004, e deveria ter apresentado suas justificativas quando intimado, independentemente de qualquer outra oportunidade, inexistindo cerceamento de defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), ou violação ao contraditório e aos arts. 7o e 10 do CPC/2015, não justificando a inércia a alegação de "reflexos do período pandêmico" - Recurso desprovido.